Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704835-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA AGRAVADO: ACTION S/A, DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA. - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida no Proc. 0025706-69.2007.8.07.0001, que foi objeto de agravo anterior, distribuído em 19/03/19, ao Exmo. Des. Angelo Canducci Passareli, competente, destarte, para o presente recurso, em virtude da prevenção. Redistribua-se, pois, com as homenagens de estilo. Brasília, 05/03/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR